Tribunal: TJMT
Processo: 0015257-37.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015257-37.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PATRICIA LINHAR LOPES - CPF: 693.855.481-15 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE DIT (DIÁRIAS DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA) – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS POR 03 (TRÊS) MESES – PRESCRIÇÃO – PRAZO ANUAL – TERMO INICIAL – RECUSA DA SEGURADORA – ENTENDIMENTO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO ANTES DA RECUSA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

É de um ano o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado em face da seguradora, cujo termo inicial, conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é a data da recusa de cobertura por parte da Seguradora, e não a data de entrada da segurada em unidade de saúde, como registrou a sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0015257-37.2015.8.11.0041

APELANTE(S):

PATRICIA LINHAR LOPES

APELADO(S):

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PATRICIA LINHAR LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Monitória n. 0015257-37.2015.8.11.0041
ajuizada pela Apelante em face de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A visando receber indenização securitária, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, com fundamento no art. 206, §1º, II, “b”, do CC e art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que
“o direito trazido à luz, data vênia, não se encontra fulminado pelo instituto da prescrição”
haja vista que a negativa do sinistro é datada de 30 de abril de 2014 e a ação ajuizada em 07 de abril de 2015 e, nesse contexto, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o termo inicial do prazo prescricional se dá com a negativa de cobertura a pela seguradora”.

Isento do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 194973697).

Nas contrarrazões de id. 194803725, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024